Tribunal: TJDFT
Processo: 0712942-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO FUNCIONAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. ALUNO DE CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA RESERVA. CÔMPUTO. 1 DIA DE TRABALHO A CADA 8 HORAS DE INSTRUÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. A legislação aplicável à matéria, a Lei no 6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, e a Lei no 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar) possuem dispositivos que disciplinam o tempo de serviço do militar durante o período em que foi aluno de Órgão de Formação de Reserva.
3. Não vislumbro direito líquido e certo ao apelante de averbação do tempo de serviço em que foi aluno do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva computando 328 (trezentos e vinte e oito) dias de serviço militar, pois resulta em afronta direta aos dispositivos legais que regem a matéria.
4. Correta a sentença que denegou a segurança, diante da inexistência de ato ilegal, à medida que o próprio Impetrante assevera na inicial que “o tempo de serviço militar prestado no primeiro período (de 17/01/1994 a 10/12/1994), no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 42° BI Mtz – Goiânia/GO, foi computado na sistemática de 1 dia de tempo de serviço a cada 8 horas de instrução”., em conformidade com a legislação que rege a matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.